Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704599-03.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO - 1A. REGIÃO/DF RECORRIDA: GERALDA DE MACEDO COELHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA. ABATE TETO. DEMORA DE DOIS MESES NA IMPLEMENTAÇÃO. BOA-FÉ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. I – Consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1769306/AL (Tema 1009), publicado no DJe em 19/05/2021, aplicável à demanda, a impetrante possui direito líquido e certo de não ser compelida a restituir a parcela relativa ao “abate teto” da sua pensão civil, referente ao acerto financeiro dos meses de julho e agosto de 2021, pois os elementos dos autos comprovam a sua boa-fé, especialmente porque não lhe era possível constatar o pagamento indevido no período. II – Mandado de segurança conhecido e concedida a ordem. Agravo interno prejudicado. No recurso especial, a recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado. Em sede de recurso extraordinário, a recorrente, igualmente, não aponta, com clareza, o artigo da Constituição Federal contrariado. Defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Pelo mesmo motivo não deve ser admitido o recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1395139 ED-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 13/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017